Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Processo : 0711792-74.2019.8.07.0000 DESPACHO Às embargadas para manifestação em resposta aos embargos de declaração interpostos pela autora, Guard Administração e Corretora de Seguros de Vida Ltda.[1], e pelas rés Just Life Corretora e Administradora de Seguros Ltda.[2] e Icatu Seguros S.A.[3], nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21335660. [2] Id. 21336714. [3] Id. 21351454